Tribunal: TJDFT
Processo: 0723016-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INCONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE, RESPONSABILIDADE E REGULARIDADE DA OBRIGAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS E MULTA PREVISTOS EM ESTATUTO. PATAMAR RAZOÁVEL. ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação de cobrança para condenar o condômino requerido ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas, além das que vencerem no curso da demanda, com a incidência de correção monetária pelo INPC, multa e juros moratórios convencionados, bem como condenação em custas e honorários advocatícios. O apelante, embora não conteste a obrigação principal, impugna a legalidade da incidência de juros de mora e de multa, sob o argumento de que inexiste previsão expressa no estatuto condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da incidência de juros moratórios e multa sobre as cotas condominiais vencidas, à luz do artigo 1.336, §1o, do Código Civil e do estatuto da associação condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.336, §1o, do Código Civil autoriza expressamente a incidência de correção monetária, multa de até 2% e juros moratórios convencionados — ou, na ausência de convenção, juros legais — sobre cotas condominiais em atraso.
4. O estatuto da associação condominial dispõe, em seu artigo 44, sobre a incidência de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês sobre os débitos vencidos, conferindo respaldo normativo à cobrança questionada.
5. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça é pacífica no sentido de que é válida a previsão de juros moratórios e de multa de até 2% sobre as cotas condominiais vencidas, fixados em patamar condizente com a convenção condominial e com o artigo 1.336, parágrafo 1o, do Código Civil. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de encargos moratórios previstos em estatuto condominial encontra amparo no artigo 1.336, §1o, do Código Civil e visa à preservação da saúde financeira do condomínio, reputando-se válida quando fixada em patamar razoável e proporcional.